Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE REJEITADA. “PROCESSO-PAI”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai” dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado.
2. Não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.